Tribunal: CARF
Processo: 15758.000584/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15758.000584/2010-18
ACÓRDÃO
2202-011.661 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OZIAS VAZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
NULIDADE. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 46. Súmula CARF no 162
Nos termos da Súmula CARF no 162, o direito ao contraditório e à ampla
defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao
lançamento, podendo o lançamento ser efetuado até mesmo sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
Não é nulo o lançamento que observou todos os requisitos exigidos pela
legislação.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da
pessoa física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos
isentos, tributáveis, não-tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Indefere-se o pedido de conversão do julgamento em diligência quando há
nos autos elementos suficientes para o convencimento do julgador.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.661 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15758.000584/2010-18
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA – Relatora

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Henrique
Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar dos
anos-calendário de 2007 e 2008, apurada em decorrência de omissão de rendimentos constatada
pela ocorrência de acréscimo patrimonial a descoberto.
Detectou-se excesso de gastos com cartão de crédito em relação aos rendimentos
declarados. O contribuinte não apresentou os comprovantes de pagamento de forma que foram
expedidas Requisições de Informações Sobre Movimentação Financeira - RMF para os Bancos
Bradesco e Itaucard com a solicitação dos comprovantes de operações com cartão de crédito,
extratos de movimentação de conta corrente e os dados constantes da ficha cadastral do sujeito
passivo.
Os valores do cartão de crédito relativo ao cônjuge do fiscalizado, Sra. Eliana Furlan
de Souza Vaz, foram excluídos da apreciação do procedimento fiscal, uma vez que ela apresentou
declaração em separado.
Conforme narra o julgador de piso:
O contribuinte apresentou impugnação em 13/01/2011, fls. 99 a 105, contestando
o lançamento.
Recapitula os fatos e, preliminarmente, alega a nulidade do lançamento.
Alega que o Termo de Início de Fiscalização mencionou período diverso daqueles
realmente fiscalizados, indicando o ano-calendário 2005, o que gerou confusão no
espírito do autuado.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.661 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15758.000584/2010-18
3
Sustenta que outra causa de nulidade se deve ao fato de não ter sido intimado a
conhecer e se manifestar a respeito dos documentos apresentados ao fisco pelas
administradoras de cartões de crédito.
No mérito, pondera que os documentos apresentados ao fisco pelas instituições
financeiras devem servir de elemento inicial e não de término na condução do
procedimento fiscal.
Argumenta que os extratos dos cartões de crédito podem conter operações que
não guardam nenhuma relação com a pessoa do impugnante e, por exemplo,
podem se referir a compras feitas a pedido de terceiros.
Aduz que não lhe foi oferecida a oportunidade de examinar cada lançamento nos
extratos dos cartões de crédito, sendo comum que os possuidores de cartão de
crédito efetuem compras para terceiros, os quais pagam o valor correspondente a
sua compra.
Requer, no caso de a autoridade julgadora não aceitar seus argumentos, a
conversão do julgamento em diligência para que tais extratos sejam examinados.
Assinala que os extratos enviados, em relação ao final do ano de 2008,
apresentam divergência de valores, o que não foi esclarecido pelo
estabelecimento bancário e nem pelo lançamento fiscal.
O Colegiado da 7a Turma da Delegacia de Julgamento Receita Federal em Belo
Horizonte (DRJ/BHE), por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente. A decisão
restou assim ementada:
NULIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pleito de nulidade quando se constata que o lançamento fiscal
observou todos os requisitos exigidos pela legislação.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos isentos,
tributáveis, não-tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de
tributação definitiva.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DESPESAS DE TERCEIROS.
A mera alegação de que parte do acréscimo patrimonial a descoberto é
decorrente de despesas de terceiros e por eles suportados, sem a prova de que os
terceiros tenham repassado ao autuado os valores correspondentes, não pode ser
aceita para se contrapor ao lançamento de ofício.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de conversão do julgamento em diligência quando ele
assumir caráter nitidamente protelatório. RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.661 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15758.000584/2010-18
4
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 25/2/2015 (fl. 306) e
apresentou recurso voluntário em 25/3/2015 (fls. 314 e ss), por meio do qual, em suma, devolve à
apreciação deste Conselho as teses de defesa já submetidas à apreciação da primeira instância de
julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Das Preliminares
Preliminarmente alega o recorrente ser nulo o lançamento por ter sido intimado a
apresentar comprovações relativas ao ano de 2005, porém foi autuado em relação aos anos de
2007 e 2008.
De fato às fls. 18 o Termo de Início de Fiscalização se refere, no parágrafo inaugura,l
ao ano de 2005, porém, na relação dos elementos solicitados, deixa claro que:
7. Os documentos e esclarecimentos referentes aos itens precedentes referem-se
ao ano calendário de 2.007, o qual é objeto da presente fiscalização.
Posteriormente, no Termo de Prosseguimento de Ação Fiscal (fl. 29), resta expresso
que haveria “...continuidade aos exames fiscais, relativamente ao IRPF do período de 01/01/2007
a 31/12/2007.
Em seguida, conforme demonstrado à fl. 38,
Fica o contribuinte cientificado da ampliação do período fiscalizado, abrangendo o
ano calendário de 2008. Assim, o período fiscalizado fica retificado para os anos
calendário de 2007 e 2008. Fica o mesmo também cientificado, em conformidade
com o disposto no § 1° do art. 7° do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972,
que o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores.
ELEMENTOS SOLICITADOS:
...
7. Os documentos e esclarecimentos referentes aos itens precedentes referem-se
aos anos calendário de 2.008”.
Posto isso, sem razão o contribuinte quanto à alegação de nulidade por ter sido
intimado de ano diverso, pois resta cristalino que a fiscalização se referia aos anos de 2007 e de
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.661 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15758.000584/2010-18
5
2008, sendo que ele próprio informou, em resposta à intimação, que estaria apresentando os
documentos relativos aos seus rendimentos do ano de 2007.
Prossegue alegando nulidade por não ter sido cientificado dos documentos
requisitados pelo Fisco diante da não apresentação dos mesmo pelo recorrente; alega que não lhe
teria sido oferecida a oportunidade de manifestar-se sobre os mesmos. Nesse aspecto, conforme
já esclarecido pelo julgador de piso, no que o acompanho:
Não merece prosperar a tese do autuado de vício no lançamento em razão de não
ter sido intimado a conhecer e se manifestar a respeito dos documentos
apresentados ao fisco pelas administradoras de cartões de crédito.
Como ponto de partida, cabe assinalar que no TIF, fls. 19, e no Termo de
Intimação Fiscal, fls. 46, o autuado foi intimado a apresentar todos os
comprovantes de pagamentos de cartões de crédito e, nas respostas dirigidas à
fiscalização, se furtou a colaborar ao alegar que não localizou os referidos
documentos, fls. 22 e 48.
Diante da inércia do contribuinte, o agente do fisco, observando a legislação
tributária e autorizado pela Delegada da DRF/Santo André, emitiu Requisições de
Informações Sobre Movimentação Financeira - RMF e, com base nas respostas
elaboradas pelas administradoras de cartões de crédito, apurou acréscimo
patrimonial a descoberto.
Na ação fiscal, por estar submetida ao princípio inquisitivo, circunstância, por vez,
indispensável ao procedimento de caráter investigativo, pode ser conduzida
unilateralmente por parte da autoridade fiscal.
O resultado da conduta unilateral adotada pelo fisco, ou seja, os documentos
fornecidos pelas administradoras de cartão de crédito, foram devidamente
consubstanciados como prova, fls. 108 a 291, de forma a preservar a possibilidade
concreta de o contribuinte, na fase litigiosa do procedimento fiscal, contraditar os
argumentos e meios utilizados pelo fisco para embasar o lançamento.
O sujeito passivo, antes de apresentar sua defesa na fase litigiosa do
procedimento fiscal, teve vistas do presente processo, composto do volume 1 e
de seu anexo, fls. 90, bem como obteve cópias do mesmo, fls. 91 a 92.
O Decreto no 3.000, de 1999, admite que as declarações de rendimentos sejam
revistas com base nos elementos de que dispuser a repartição, o que, a meu ver,
engloba os documentos e esclarecimentos obtidos junto a terceiros.
Art. 835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 74).
[...]
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.661 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15758.000584/2010-18
6
§2o A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição,
esclarecimentos verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros
meios facultados neste Decreto (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, §1o).
[...]
Assim, não se observa a ocorrência de cerceamento do direito de defesa do
contribuinte.
Trata-se também de matéria já sumulada por este Conselho, ou seja,
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
Rejeita-se assim as questões preliminares.
Mérito
O lançamento foi motivado pela apuração de gastos com cartão de crédito
superiores aos rendimentos declarados pelo recorrente (tributáveis, isentos ou não tributáveis),
que não traz qualquer comprovação, mas somente alegações vazias no sentido de que o cartão de
crédito pode ser utilizado para compras por terceiros, de forma que os extratos puramente não
servem para comprovar os gastos. Alegações vazias, desacompanhadas de provas, não tem o
condão de alterar o lançamento.
Alega ainda que os extratos não lhe foram apresentados, de forma que não teve a
oportunidade de conhecimento de cada operação para justificá-la.
Ora, os extratos estão nos autos às fls. 110 a 290, nos quais foram detalhadas todas
as compras efetuadas, individualmente. Conforme apontou o julgador de piso,
Como já fora exposto no tópico anterior, ao contribuinte foi oferecida a
oportunidade de, na fase litigiosa do procedimento fiscal, apresentar argumentos
e provas em oposição ao lançamento fiscal.
A vista e a cópia do processo a ele foram franqueados antes da apresentação da
impugnação, o que lhe permitiu examinar cada um dos lançamentos contidos nos
extratos dos cartões de crédito, motivo pelo qual se torna inócuo o pleito de
conversão do julgamento em diligência, eis que assume, neste momento, caráter
nitidamente protelatório, o qual não deve ser admitido na marcha do processo
fiscal.
Sem razão portanto o recorrente, que teve oportunidade de se manifestar sobre
cada despesa, tanto no momento da impugnação, quanto agora em recurso, mas não fez.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.661 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15758.000584/2010-18
7
Aponta ainda uma suposta divergência em relação aos valores constantes dos
extratos, já esclarecida também pelo julgador de piso, ou seja,
Entendo, apesar de não ser específica a alegação, que se mostra equivocada a
afirmação do contribuinte de que os extratos enviados em relação ao final do ano
de 2008 apresentam divergência de valores.
Na planilha elaborada pela autoridade lançadora referente ao ano-base 2008, fls.
71, denominada Demonstrativo dos Dispêndios Efetuados com Cartão de Crédito,
os valores indicados para o mês de dezembro (R$10.873,91, R$1.497,65 e
R$1.827,05), respectivamente para os cartões de números finais 556051, 484213
e 541558, são idênticos àqueles contidos nos documentos apresentados pelas
administradoras de cartão de crédito, fls. 194 a 196.
Por fim, quanto ao pedido de perícia, de se frisar que este não serve para trazer aos
autos as provas que deveriam ter sido juntadas pelo recorrente já desde a impugnação. Os
elementos contantes dos autos são suficientes para a convicção desta julgadora, de forma que
deve ser negado tal pedido, com destaque à Súmula CARF no 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as preliminares e,
no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 324
DF CARF MF
Original